Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OUTRO FILHO. COMPATIBILIDADE. FATO NOVO. DESEMPREGO. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. No caso, o pedido da origem consiste na redução da pensão alimentícia para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo que a pretensão recursal pugna pela redução para o valor fixo de R$300,00 (trezentos reais). Desta forma, tem-se que os pedidos são diferentes entre si, havendo inovação recursal. Assim, o recurso será conhecido apenas para análise com base no pedido inicial (30% do salário mínimo).
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
5. Na hipótese, as necessidades da filha mantem-se inalteradas, mormente porque é portadora de paralisia cerebral secundária à malformação cerebral.
6. O recebimento de benefício assistencial do governo além de não ser fato superveniente, por ter sido valorado quando da fixação da pensão alimentícia, não afasta a responsabilidade do genitor em contribuir e garantir a mantença da criança, a qual necessita de cuidados especiais.
7. No que concerne ao requisito da possibilidade do genitor, verifica-se que não há elementos que corroborem sua alegada situação desfavorável. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do genitor foi comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
8. No caso dos autos, cabia ao genitor produzir a prova de seu desemprego nos autos no devido prazo (artigos 435 e 1.014 do Código de Processo Civil). Entretanto, nota-se que não o fez no momento oportuno. Isto porque o desligamento pelo empregador ocorreu em momento anterior à prolação da sentença, sem que o genitor tenha peticionado para informar a alteração de sua situação de emprego.
9. Ademais, a alegada condição de desemprego, por si só, não consubstancia motivo apto a afastar a obrigação alimentar, tampouco reduzi-la da forma pretendida, sobretudo considerando-se a sua fixação em valor razoável e em atenção à situação financeira do alimentante, que se encontra em plena idade produtiva.
10. Verifica-se que há compatibilidade entre a pensão devida a outro filho e a que se discute nos autos, uma vez corresponderem juntas a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do genitor.
11. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.